Tribunal: TJMT
Processo: 1009353-67.2025.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1009353-67.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[ADEMIR ROMANIN MONTEIRO - CPF: 805.428.911-15 (APELADO), SELMA SILVA BRAGA - CPF: 405.730.361-87 (ADVOGADO), Hudson Serrou registrado(a) civilmente como HUDSON FIGUEIREDO SERROU BARBOSA - CPF: 706.684.181-68 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELANTE), SANDRA KHAFIF DAYAN - CPF: 227.162.868-76 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. ENTREGA ADMINISTRATIVA ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.
INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedente pedido formulado em ação de produção antecipada de provas, determinando a exibição de documentos bancários e impondo condenação em custas e honorários advocatícios fixados em R$ 3.000,00.

2.

A parte autora buscava a exibição de documentos bancários relativos à sua relação contratual, alegando inércia administrativa na entrega dos dados requisitados.

II. Questão em discussão

3. A controvérsia reside em definir: (i) se houve resistência por parte do requerido quanto à entrega dos documentos pleiteados; e (ii) se a atuação judicial se justifica em face da entrega administrativa dos documentos antes do ajuizamento da ação.

III. Razões de decidir

4. Restou comprovado nos autos que os documentos solicitados foram integralmente enviados ao patrono do autor por e-mail corporativo em 09/01/2025, portanto, antes da propositura da ação, em 27/02/2025.

5. A inexistência de resistência à entrega documental descaracteriza o interesse processual e atrai a incidência do princípio da causalidade, segundo o qual os encargos processuais devem ser atribuídos à parte que deu causa à demanda.

6. Assim, não configurado o descumprimento do dever de informação por parte do requerido, é de rigor a improcedência dos pedidos formulados na exordial, com a inversão dos ônus sucumbenciais.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido para julgar improcedentes os pedidos formulados na ação de produção antecipada de provas. Inversão da sucumbência.

Tese de julgamento:
“
1. A entrega de documentos de forma administrativa, antes do ajuizamento da demanda, descaracteriza a resistência à pretensão autoral e afasta o interesse processual. 2. Não havendo omissão da instituição financeira, incide o princípio da causalidade, sendo indevida a imposição de ônus sucumbenciais à parte requerida.”

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1009353-67.2025.8.11.0041

APELANTE: BANCO DAYCOVAL S/A

APELADO:

ADEMIR ROMANIN MONTEIRO

Colenda câmara:

Cuida-se de recurso de apelação interposto por BANCO DAYCOVAL S.A. contra sentença que, nos autos de Ação de Produção Antecipada de Provas com pedido de exibição de documentos, julgou procedente o pedido do autor e
condenou o réu ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em R$ 3.000,00
.

Sustenta o apelante, em síntese, que
houve atendimento prévio ao pedido de exibição de documentos por via administrativa
, conforme demonstrado com a juntada de e-mail remetido ao patrono do autor, contendo os documentos solicitados.

Alega ainda que
não houve resistência à pretensão autoral
, razão pela qual
não se justifica a condenação em honorários sucumbenciais
, sendo inaplicável o princípio da causalidade.

Por fim, pugna pela reforma da sentença para extinção do feito sem resolução de mérito (art. 485, VI, CPC), e, subsidiariamente, requer a
readequação da verba honorária
.

Preparo recolhido – Id. 288840385.

Contrarrazões apresentadas pelo desprovimento.

É o relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Como relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por BANCO DAYCOVAL S.A. contra a r. sentença que, nos autos da ação de produção antecipada de provas ajuizada por ADEMIR ROMANIN MONTEIRO, julgou procedente o pedido de exibição de documentos e condenou o requerido ao pagamento de honorários advocatícios.

Analisando os autos, entendo que o recurso comporta provimento.

Isso porque, embora a sentença de primeiro grau tenha reconhecido o cabimento da ação e acolhido o pedido de exibição de documentos,
os elementos constantes nos autos comprovam que houve sim atendimento prévio da solicitação feita pelo autor
, mediante envio dos documentos diretamente ao patrono, via e-mail corporativo, antes mesmo do ajuizamento da presente demanda.

Colaciono o Ar com recebimento inicial de 17/12/2024:

O e-mail que demonstra o envio dos documentos NA DATA DE 09/01/2025, inclusive para o endereço eletrônico do patrono do recorrido, Sr. Hudson Figueiredo.

Vale negritar que a exordial foi protocolada em 27 de feveiro de 2025.

Destarte:

Tais circunstancias e elementos apresentado, faz cair por terra os pedidos do autor, inclusive, a meu sentir, beira a má-fé, entretanto, entendo somente de bom alvitre a improcedência dos pedidos autorais.

A jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO E DOCUMENTOS- ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA-

ARGUMENTO IMPROCEDENTE- COMPROVAÇÃO NOS AUTOS DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES- SOLICITAÇÃO DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO AVENÇADO ENTRE AS PARTES- ENTREGA IMEDIATA DOS DOCUMENTOS NA CONTESTAÇÃO- AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA OU RECUSA DA PARTE RÉ/APELADA-HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INDEVIDOSIDA EM PRAZO RAZOÁVEL- APRESENTAÇÃO DOS DEMAIS DOCUMENTOS NO PRAZO DETERMINADO EM JUÍZO - CONDENAÇÃO DO BANCO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – NÃO CABIMENTO – APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA SUCUMBENCIA E DA CAUSALIDADE – SENTENÇA MANTIDA -

RECURSO DESPROVIDO.
1. É dominante o entendimento de que possui interesse para propor Ação Cautelar de Exibição de Documentos

aquele que busca informações acerca do contrato entabulado com instituições financeiras, no intuito de apresentar a ação principal.

2. Ante o princípio da causalidade, observando que foi dada oportunidade ao requerido para cumprir com seu dever de entregar documento sob sua posse através de notificação extrajudicial encaminhada pelo autor, no entanto, permaneceu em silêncio. Por outro lado, não podemos desconsiderar que citado o requerido e oferecido a contestação, houve a pronta exibição dos documentos em sede judicial, pela instituição financeira, sem qualquer resistência dos documentos requeridos. Desse modo, não há que se falar em ônus sucumbenciais integral do banco/apelado, mas sim de parte das custas
. (N.U 1027034-89.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/11/2022, Publicado no DJE 22/11/2022)

Ante ao exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso, a fim de julgar improcedente os pedidos autorais.

Ao arremate, inverto a sucumbência fixada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025